Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. VALOR DA CAUSA E RESULTADO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DETERMINADA PELO EG. STJ. BASE DE CÁLCULO EQUIVALENTE AO VALOR JÁ ARBITRADO. PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O RESULTADO DAS BASES DE CÁLCULOS. DECISÃO ALTERADA.
I – Os percentuais fixados para as condenações em honorários advocatícios e honorários recursais não devem ser somados e realizado o cálculo sobre o valor da causa. Bases de cálculo distintas, pois para a sentença será o valor da causa e para os honorários recursais o resultado do primeiro cálculo. Por fim, sobre o resultado obtido, incide a majoração determinada pelo eg. STJ.
II - A majoração de honorários advocatícios sucumbenciais imposta pelo eg. STJ ocorreu sobre o valor já arbitrado, e não diretamente sobre o valor da causa.
III - Agravo de instrumento provido.